Tribunal: STF
Processo: ARE 1402624
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eraldo de Freitas interpôs agravo interno em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo (eDoc 114) formalizado contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 104).



    Nas razões do recurso excepcional (eDoc 89) formalizado contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 60 e 76), aponta violação ao art. 5º, caput, XXII, XXVI e XXIX; ao art. 170, II, e ao art. 185, I, II e parágrafo único, da Carta da República.



    Defende, no agravo interno, a repercussão geral da matéria constitucional suscitada e a devida impugnação da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    É o Relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por advogado, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para contrarrazões, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada do Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Reputo suficientemente impugnada a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e reexamino o recurso extraordinário com agravo.



    Consigno que, no capítulo submetido ao conhecimento do Supremo, a parte recorrente, a pretexto de atender à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Destaco, no ponto, as razões que apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito (eDoc 89):



    4. DA REPERCUSSÃO GERAL



    Antes de adentrar nos pormenores que dizem respeito ao mérito recursal, crucial a abordagem e evidenciação da repercussão geral incrustada nos feitos que ensejaram a interposição deste recurso. 



    Trata-se de pressuposto de admissibilidade específico e do tipo intrínseco, já que seu manejo decorre da decisão em si considerada. Para mais, a demonstração do quesito revela-se como sendo um filtro que faz com que o recurso garanta não a mera emissão de juízo de valor acerca de direito das partes, e sim a real guarda da aplicação constitucional. 



    No caso em tela, tem-se o perfeito enquadramento recursal a todo esse panorama, em razão da existência de questões relevantes que ultrapassam os interesses subjetivos do processo, sobretudo no ponto de vista jurídico. 



    Explico: 



    O que ensejou a interposição deste recurso foi a inobservância do princípio que traz a constituição federal em seu bojo o direito de propriedade como garantia fundamental (art. 5º, caput, e XXII), além de diversas formas de proteção agregada desse direito contra a atuação do Estado (art. 5º, XXVI e XXIX; art. 170, II; e art. 185, I, II e parágrafo único). 



    Acredita-se que essa exposição sucinta dos fatos já é capaz de denotar a dimensão que obstáculos como os que foram empregados em face do recorrente podem causar ao longo do ordenamento jurídico como um todo. 



    Isso porque, embora seja corrente a aplicação de julgamentos como esse ao longo dos Tribunais brasileiros, com a consequente indicação de razões insuficientes e sem fundamento concreto para ferir um princípio constitucional, não se vislumbra um entendimento escorreito dessa Corte Suprema sobre o assunto, malgrado seja igualmente evidente a violação de dispositivos constitucionais que surge nesse contexto. 



    Dessa relação, ocorre o tolhimento de premissas básicas do indivíduo, como da garantia à liberdade e à individualização da pena, garantia de que haja um devido processo legal previamente ao edito condenatório, assim como da necessidade de análise e fundamentação nas decisões proferidas ao longo do carrear dos autos. 



    Destarte, têm-se milhares de jurisdicionados que passaram/passam por óbices dessa monta, porquanto inexiste um norte oferecido pelas Cortes Superiores. 



    Considerando a abrangência do objeto recursal, fica nítida, portanto, a repercussão geral na questão que ora se debate. 



    Por outro lado, as supostas violações ao art. 5º, caput, XXII, XXVI e XXIX; ao art. 170, II, e ao art. 185, I, II e parágrafo único, da Carta da República, articuladas nas razões recursais, não foram objeto de apreciação nos acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o que revela a ausência do necessário prequestionamento da matéria.



    Desse modo, são aplicáveis à espécie os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; o ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; o ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; o ARE 1.283.108 e o RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli; e o ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, do qual extraio o fragmento a seguir:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    Ademais, o Tribunal de origem fundamentou suas conclusões com base em aspectos fático-probatórios e na interpretação de legislação infraconstitucional (art. 118 do Código de Processo Penal). Confira-se (eDoc 60):



    Isso posto, verifica-se que no dia 19-12-2020, após a polícia militar haver recebido denúncias anônimas, Eraldo de Freitas foi abordado na condução do veículo GM/Meriva, no qual foram encontradas as quantias de R$ 45.000,00 acondicionada em sacolas plásticas, embaixo do banco do passageiro, e de R$ 294,00 na posse do investigado, as quais supostamente pertencem ao Primeiro Grupo Catarinense - "PGC" (fls. 3-5 do evento 1).



    Nessa senda, constata-se que os agentes da segurança pública Maiko Felipe da Fonseca e Emanuel Andrade Neves Dall Azen declararam à autoridade policial que receberam denúncia anônima no sentido de que um veículo GM/Meriva de cor cinza estaria saindo da cidade de Lages com destino a Palhoça, levando armas, droga e dinheiro, pertencentes à sobredita organização criminosa. Diante dessa informação, montou-se uma operação e, após um período de perseguição policial, lograram os servidores públicos abordar o investigado conduzindo o indigitado automóvel, onde foram encontrados R$ 45.000,00 separados em sacolas plásticas, em notas sujas e de pequeno valor, características daquelas oriundas do comércio espúrio, assim como R$ 294,00 no bolso do conduzido (vídeos 1 dos eventos 15 e 16).



    Eraldo de Freitas, por seu turno, alegou que o dinheiro é proveniente da venda de um terreno, mas não trouxe qualquer detalhe acerca da transação ou comprovação do arrazoado, apresentando informações vagas e desconexas (vídeo 1 do evento 18).



    Cumpre destacar, nesse ponto, que, conforme estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal: "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo".



    Incide, pois, o óbice do verbete n. 279 da Súmula desta Corte, que apresenta a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente